Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-65.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-65.2018.8.14.0051

APELANTE: ROMARIO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através de boletim de ocorrência policial e da prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, harmônico e congruente ao depoimento da testemunha ouvida, confirmando que o apelante agrediu a vítima com ofensas verbais e físicas, consubstanciadas em empurrões e tapas, sem, contudo, causar nela lesões corporais, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 02/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROMÁRIO DA SILVA RODRIGUES (
ID - 4293923
)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém
(
ID - 4293922
), que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da infração penal prevista no art. 21
[1]
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).

Em razões recursais, o apelante requer tão somente
a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 4293924
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4293926
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
.

[1]

Art. 21
. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena
– prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 4293917
) que, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 21h00m, como haviam combinado, o apelante buscou sua ex-companheira, Sra. Silmara Cardoso de Oliveira, ora vítima, na faculdade onde ela estudava e seguiu para a sua residência.

Aduz que, chegando lá, após um período de conversa, o recorrente pediu à ofendida que entregasse o aparelho celular, o que foi negado, de modo que, irritado, o denunciado tomou à força o objeto e começou a vistoriá-lo, sendo que, ao encontrar uma foto da vítima com um amigo, passou a xingá-la, proferindo os seguintes textuais: “tu és uma vagabunda; uma puta”.

Assevera que o acusado também empurrou a ofendida, desferiu tapas em seu rosto e atirou uma cadeira de plástico em sua direção, acertando as suas pernas, além de ter jogado os livros dela no chão e sua bolsa na rua, ordenando que se retirasse da casa.

Por fim, a exordial menciona que o apelante ainda tentou desferir um soco na vítima, porém ela conseguiu impedir com seu braço e, quando tentou ir embora, foi impedida pelo mesmo que, exaltado, pediu o número de telefone do referido amigo e começou a vascular o seu aparelho celular, até que ela adormeceu.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 21
[1]
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID – 4293922
),
tendo sido interposto o presente recurso de apelação, que passo a analisar.

Alega a defesa tão somente a insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, pelo que requer a absolvição do apelante. Todavia,
não lhe assiste razão
, pois insurgem dos autos a comprovação plena da
materialidade do fato
e da
autoria delitiva
através do
boletim de ocorrência policial (
ID – 4293928
)
e da prova oral coligida.

Em juízo (
IDs – 4303242, 4303243, 4303244 e 4303245
), a vítima SILMARA CARDOSO DE OLIVEIRA relatou que, após o término do seu relacionamento com o recorrente, pediu para conversar com ele e foram então para casa dele após ela sair da faculdade, sendo que, ao final da conversa, o acusado pediu para ver o celular dela, porém ela não deixou, de modo que
este, pensando que ela estivesse escondendo algo, conseguiu pegar o aparelho e foi para rua, deixando-a do lado de fora da casa, quando ela saiu para tentar retomar o telefone
. Asseverou que,
ao retornar, o réu começou a ofendê-la por achar que ela tivesse o traído, a empurrou, deu um tapa em seu rosto
e continuou vasculhando o celular até que ela adormeceu. Por fim, afirma que,
no dia seguinte, ao acordá-la, o recorrente continuou com as ofensas, chamando-a de “puta” e “vagabunda”
.

Em juízo (
IDs – 4303249 e 4303250
), a testemunha MONICA PRISCILA SERRAT NASCIMENTO SOUSA declarou que
a ofendida contou que o acusado havia a agredido, jogado os seus livros no chão e chamado-a de “vagabunda”
, além de outros nomes feios. Aduziu, ainda, que,
no dia em que foram registrar o boletim de ocorrência, a vítima estava com um arranhão no braço
.

Em sua oitiva judicial (
ID – 4303258
), o apelante negou os fatos constantes da denúncia e disse que, na verdade, ele que foi agredido pela vítima, a qual não aceitava o fim do relacionamento e o fato dele já ter outra pessoa em sua vida.

Contudo, em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida, especialmente a palavra da ofendida, harmônica e congruente ao depoimento da testemunha ouvida em juízo, que o recorrente agrediu a vítima verbal e fisicamente, com empurrões e tapas, sem, porém, causar nela lesões corporais, confirmando a imputação quanto à contravenção penal de vias de fato.

Por oportuno, registre-se que, o STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL. AMEAÇA - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.
VIAS DE FATO - ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Realiza o tipo penal do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato a conduta do réu que empurra e ameaça de causar mal injusto e grave à vítima
.

2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pelo Termo Circunstanciado nº 589/2018 - 06ª DP e o Boletim de Ocorrencia Policial nº 5604/2018 - 06ª DP, quanto pela prova oral colhida em juízo.

3.
As declarações da vítima são compatíveis com as declarações das testemunhas presenciais, e o depoimento do acusado
. As diferenças de registro apontadas, que não se constituem contradição, são aceitáveis no contexto da instrução criminal, não sendo mesmo de se esperar depoimentos idênticos quando é sabido que os fatos da vida são vistos de modo diferente por tantos quantos os presenciam.

4. O conjunto probatório indica elementos de prova suficientes para a condenação do acusado, como bem realizada pelo Ilustre Magistrado sentenciante. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.”
(TJ/DF, 0002296-72.2018.8.07.0008, Terceira Turma Recursal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03/02/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 21 DA LCP)
- RECURSO DEFENSIVO:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
. REANÁLISE EX OFFICIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS COM REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA. O juízo de desvalor operado sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59do Código Penaldeve estar atrelado a dados concretos, aferíveis a da prova dos autos, porquanto a carência ou ausência de justificação para negativar tais vetores torna indevida a desfavorabilidade apontada, pelo que devido é o decote do incremento efetuado.”
(TJ/MG, APR 10084180002358001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 28/07/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. CONDENAÇÃO. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
REJEITADAS
.

1.
Condenação confirmada porque conclusiva a prova no sentido de que o réu agrediu a vítima, sua ex-companheira na época, com empurrões, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais, conduta que caracterizou a contravenção de vias de fato
.

2. Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima, haja vista a relevância do bem jurídico tutelado e que se traduz, na espécie, na incolumidade pessoal de mulher em situação de vulnerabilidade. APELAÇÃO DEFENSIVA IMPROVIDA.”
(TJ/RS, ACR 70079591996, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Cristina Pereira Gonzales, j. 27/03/2019) (grifo nosso)

Desta feita, conclui-se que a negativa do apelante se encontra isolada nos autos, uma vez que restou comprovado a materialidade e autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006,
razão pela qual não há que se falar absolvição por insuficiência de provas
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59
[3]
, do CP, vê-se estar correto entender-se que os
motivos
são desfavoráveis ao recorrente, pois as vias de fato foram praticadas em virtude de ciúme, razão pela qual
mantenho a pena base em 01 (um) mês de prisão simples
, por ser razoável e proporcional à espécie.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, a reprimenda foi aumentada em 05 (cinco) dias, em razão do reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP
[4]
, pois a infração consistiu em violência praticada contra a mulher, o que igualmente mantenho.

Considerando a inexistência de outras circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes, majorantes e/ou minorantes,
a pena do apelante restou definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
, o que também preservo, haja vista tratar-se de recurso defensivo, vedada a
reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho o regime aberto,
à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[5]
, bem como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 21
. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena
– prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 0201303-65.2015.8.04.0030 / AM, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2019.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[4]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[5]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 13/08/2021